Tribunal: CARF
Processo: 10283.900003/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900003/2010-50
ACÓRDÃO
3202-002.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 03/11/2003
DIREITO CREDITÓRIO A SER COMPENSADO PENDENTE DE NOVA DECISÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À UNIDADE DE ORIGEM.
Em situações em que se indeferiu a compensação em face da inexistência
do crédito que se pretendia compensar, uma vez ultrapassada a questão
jurídica que impossibilitava a apreciação do montante do direito creditório,
a unidade de origem deve proceder a uma nova análise do pedido de
compensação, após verificar a existência, a suficiência e a disponibilidade
do crédito pleiteado, permanecendo os débitos compensados com a
exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para que a DRF de origem, após a análise do direito creditório objeto do
processo administrativo no 10283.007613/2006-04, profira nova decisão quanto ao pedido de
compensação.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900003/2010-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO Tratam os autos de Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
13711.14411.280406.1.3.04-2290) transmitida para compensação de débitos de CSLL com crédito
de restituição de IPI vinculado à importação.
Entre 05/2001 e 12/2005, a recorrente efetuou exportações de insumos
anteriormente importados por ela com suspensão do II e do IPI-importação, em virtude de
admissão na Zona Franca de Manaus. À época, os tributos suspensos foram exigidos da recorrente
quando da exportação dos insumos.
Entendendo ser indevidos esses recolhimentos, a recorrente transmitiu diversos
PER/DCOMP visando à restituição e à compensação de tributos com os créditos decorrentes de
tais pagamentos. Entre eles, está o PER/DCOMP objeto destes autos, transmitido em 28/04/2006.
Ocorre que em 20/12/2006, a recorrente, sob alegação de possível prescrição de
seu direito de aproveitar o crédito, formalizou o PAF 10283.007613/2006-04, em que pleiteou a
restituição dos valores utilizados como crédito nos PER/DCOMP anteriormente transmitidos.
Em 05/02/2010, foi cientificada do Despacho Decisório de fl. 7, que não homologou
compensação requerida em virtude de o DARF informado no PER/DCOMP não ter sido localizado
nos sistemas da Receita Federal.
Inconformada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
1. Por equívoco, o DARF utilizado para recolhimento dos valores supostamente
indevidos “indicou o Código de Receita 1038, quando deveria haver indicado o
Código de Receita 3345”. Por isso, tais recolhimentos não foram identificados pela
Receita Federal (grifo original);
2. A requerente foi intimada pela DRF/Manaus a sanar a irregularidade identificada
no preenchimento do PER/DCOMP, uma vez que o DARF referente ao crédito
indicado não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tempestivamente apresentou pedido de retificação de DARF (REDARF), alterando o
Código de Receita de 1038 para 3345. Devido ao incêndio que destruiu o Posto de
Atendimento da Receita Federal no Shopping Cecomiz, o referido pedido foi
novamente apresentado;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900003/2010-50
3
3. Quando da emissão do Despacho Decisório, nenhum dos REDARF foi considerado
pelas Autoridades Fiscais e, em consequência, o DARF informado no PER/DCOMP
não foi localizado, pela verificação eletrônica nos sistemas da Receita Federal;
4. Mesmo que se considerasse a existência de um equívoco no preenchimento da
declaração (PER/DCOMP), esse suposto equívoco não poderia se sobrepor à
realidade dos fatos, qual seja: a existência de crédito, sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(DRJ/FOR) converteu o julgamento em diligência para que fossem esclarecidas questões relativas
a:
a) a retificação do DARF solicitada pelo contribuinte;
b) o fundamento jurídico do suposto crédito, ou seja, se o pagamento alegado era
devido ou não; e
c) a efetiva assunção do encargo financeiro do tributo, a qual é condição para sua
restituição, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN).
Respondida a diligência, em 20/11/2013, a 2a Turma da DRJ/FOR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/FOR n.o 08-27.952
(fls. 234 e ss.), assim ementado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Nos processos de compensação cuja controvérsia seja o direito creditório, o
julgamento deve levar em consideração as provas existentes e os fundamentos
jurídicos aplicáveis, ainda que não alegados no Despacho Decisório que denegou
o pedido, desde que oportunizado ao contribuinte o pleno exercício de seu direito
de defesa.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO NOUTRO
PROCESSO. INVIABILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO NA MESMA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
O julgamento de lide referente à compensação de pagamento cuja legitimidade
tenha julgada noutro processo, deve levar em conta o que já foi decidido quanto
ao direito creditório, pois apreciar a mesma questão mais de uma vez na mesma
instância administrativa, além de ausência de previsão legal, configura ofensa aos
princípios da economia, da eficiência e da isonomia.
Portanto, à época, em virtude de o direito creditório utilizado na compensação
objeto destes autos ter sido apreciado em primeira instância no PAF 10283.007613/2006-04 de
maneira desfavorável à recorrente, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900003/2010-50
4
Irresignada, a recorrente apresentou, em 19/02/2014, o recurso voluntário de fls.
259-284, em que sustenta o seguinte:
1. Há conexão entre o presente processo e o processo 10283.007613/2006-04,
motivo pelo qual requer a reunião dos referidos autos;
2. Há prejudicialidade do processo 10283.007613/2006-04 em relação a este,
de maneira que, caso não se entenda pela reunião entre eles, requer o
sobrestamento deste até o julgamento definitivo daquele;
3. Requer, ao final, seja integralmente homologada a compensação declarada
objeto do presente processo.
Em 12/11/2015, a recorrente apresentou a petição de fls. 340/354, cujo excerto,
inclusive o pedido, transcreve-se abaixo:
(...) o Pedido de Restituição (10283.007613/2006-04) e grande parte dos 184
processos de compensação a ele vinculados foram distribuídos à antiga 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa 3a Seção do CARF e sorteados ao eminente
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza.
Em sessão realizada dia 25.02.2015 a Turma, por unanimidade, deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto nos autos do Pedido de Restituição
(10283.007613/2006-04) para reconhecer a existência do direito creditório em
favor da ora Peticionária. determinando-se o retorno dos autos à DRJ de origem
para que essa prosseguisse no exame das demais questões envolvidas nas
compensações declaradas.
(...)
Contudo, por razões que se desconhece, o presente processo administrativo
acabou não sendo distribuído conjuntamente com os demais e acabou não sendo
julgado naquela oportunidade. Dessa forma, em face da patente conexão e
dependência existente entre o presente processo de compensação e o quanto
decidido Pedido de Restituição (10283.007613/2006-04), a decisão proferida
neste último há de ser replicada nos presentes autos, evitando-se assim eventual
possibilidade de decisões conflitantes.
Pelo exposto, requer-se a distribuição do presente processo à Colenda 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa 3a Seção do CARF e sorteio ao eminente
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza (se possível) e a reprodução do
entendimento firmado no Pedido de Restituição (10283.007613/2006-04) ao
presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900003/2010-50
5
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Da conexão com o processo em que se discutiu o direito creditório
A Recorrente apresentou PER/DCOMP objetivando a compensação de débito
próprio com crédito oriundo de pagamento indevido de IPI vinculado à importação, cuja
restituição é objeto do processo administrativo no 10283.007613/2006-04.
A DRJ/FOR negara o pedido de compensação com fundamento na negativa,
também pela DRJ/FOR, do direito à restituição no âmbito do processo no 10283.007613/2006-04.
Ocorre que a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste CARF reformou a decisão,
reconhecendo o direito à restituição, infirmando, por conseguinte, os fundamentos da decisão ora
recorrida, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 08/05/2001 a 12/12/2005 MERCADORIAS ENTRADAS NA
ZONA FRANCA DE MANAUS.
EXPORTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
A Lei no 11.196, de 2005, previu que as mercadorias entradas na Zona Franca de
Manaus, nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 288/67, poderão ser
posteriormente destinadas à exportação para o exterior, ainda que usadas, com a
manutenção da isenção dos tributos incidentes na importação. Essa permissão
opera efeitos retroativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 08/05/2001 a 12/12/2005
MERCADORIAS ENTRADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXPORTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
A Lei no 11.196, de 2005, previu que as mercadorias entradas na Zona Franca de
Manaus, nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 288/67, poderão ser
posteriormente destinadas à exportação para o exterior, ainda que usadas, com a
manutenção da isenção dos tributos incidentes na importação. Essa permissão
opera efeitos retroativos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 08/05/2001 a 12/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Quando superado o fundamento da decisão que preliminarmente denegou o
pedido de restituição, a instância a quo deve proceder à análise do mérito do
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900003/2010-50
6
pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a
prolação de nova decisão, concedendo-se ao sujeito passivo, se for o caso, direito
a novo recurso.
É evidente a conexão do presente com o processo administrativo no
10283.007613/2006-04, visto que a compensação aqui requerida tem por base direito creditório
discutido naquele. A despeito disso, como decisão no processo administrativo no
10283.007613/2006-04 tornou-se definitiva na esfera administrativa, o pedido de reunião do
presente processo com aquele não mais se justifica, conforme art. 47, §2o, do RICARF (aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023) e do art. 55, §1o, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Como a própria recorrente salientou na petição de fls. 340-354, diversos outros
processos com pedido de compensação baseado no direito creditório discutido no processo no
10283.007613/2006-04 foram distribuídos para julgamento conjunto, de maneira que a decisão
proferida no referido processo repercutiu nos processos de compensação. Assim, os Recursos
Voluntários dos processos de compensação também foram parcialmente providos, para que, após
a definição do quantum do direito creditório (o processo no 10283.007613/2006-04 encontra-se
na ALF/MNS para que sejam estimados os valores a serem restituídos), a DRF de origem profira
nova decisão quanto ao pedido de compensação.
Entendo que a compensação objeto destes autos deve seguir a mesma sorte.
Dispositivo
Ante o exposto e considerando, inclusive, a uniformização das decisões, voto no
sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a DRF de origem, após a
análise do direito creditório objeto do processo administrativo n.o 10283.007613/2006-04, profira
nova decisão quanto ao pedido de compensação.

Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 364
DF CARF MF
Original